Tribunal: TJMT
Processo: 1034043-89.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034043-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAYNA LAYDE MOREIRA CASTRO - CPF: 098.195.309-38 (ADVOGADO), MARCO AURELIO DA SILVA ARLINDO - CPF: 324.304.278-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marco Aurélio da Silva Arlindo
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação de Superendividamento nº 1002426-55.2025.8.11.0051
, movida em face do
Banco do Brasil S.A.
e da
Caixa Econômica Federal
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita sob fundamento de ausência de prova suficiente da alegada carência financeira. O Agravante sustenta que suas despesas mensais superam as receitas, encontrando-se impossibilitado de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência e a de sua família, pleiteando o deferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Agravante comprovou situação de hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 98 do CPC e o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 asseguram o benefício da justiça gratuita à pessoa que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

4.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência goza de validade, cabendo ao magistrado indeferi-la apenas quando houver elementos concretos nos autos que a infirmem.

5.
Os documentos acostados aos autos — holerite, extratos bancários e planilha de despesas — revelam renda líquida mensal de aproximadamente R$ 4.700,00 e gastos superiores a R$ 2.000,00, confirmando comprometimento da renda e impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

6.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui firme entendimento de que a demonstração de dificuldade financeira, e não de miserabilidade, é suficiente para a concessão da justiça gratuita.

7.
Assim, comprovada a insuficiência de recursos, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder a benesse pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A comprovação de dificuldade financeira, ainda que não de miserabilidade, é suficiente para o deferimento do benefício da justiça gratuita.

2.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

3.
O indeferimento da justiça gratuita em ação de superendividamento deve ser evitado quando o ônus processual puder comprometer a subsistência do consumidor e de sua família.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCO AURELIO DA SILVA ARLINDO
em face da decisão proferida pelo juízo da 3° Vara Cível de Primavera do Leste - MT, nos autos da Ação de Superendividamento nº 1002426-55.2025.8.11.0051, movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA
e
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

A decisão agravada indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita ao Recorrente, sob o fundamento de que os elementos constantes nos autos não são capazes de demonstrar a carência financeira do Autor.

Em suas razões, o Agravante sustenta que ajuizou ação de superendividamento em face dos bancos requeridos, pleiteando reorganização financeira nos termos da Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para proteção de consumidores superendividados.

Aduz que solicitou a concessão da justiça gratuita, anexando documentação comprobatória de que suas despesas mensais (R$ 14.710,95) superam suas receitas (R$ 11.156,40), gerando déficit no mínimo de R$ 3.554,55 mensais, o que evidencia impossibilidade de arcar com custas sem prejudicar a própria subsistência e a de sua família.

Argumenta que o artigo 98 do Código de Processo Civil garante a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica sem condições de arcar com as despesas do processo.

Afirma que a mera constituição formal de pessoa jurídica não se confunde com a efetiva geração de receitas.

Alega que a lei visa proteger consumidores em situação de superendividamento, permitindo que acessem a justiça para reorganizar suas finanças sem risco de extinção de ações por incapacidade de pagar custas.

Assim, requer o provimento ao agravo de instrumento, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 318876386.

Contrarrazões da Caixa Econômica Federal apresentadas em ID. 322107850.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que o Recorrente é hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, com o intuito de comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, o Agravante acostou aos autos
relatório de gastos mensais
(ID. 318625883 e 318625885),
cópia do holerite referente ao mês de janeiro
(ID. 318625887),
cópia de suas despesas mensais
(ID. 318628359) e
extratos de contas bancárias
(ID. 318625889).

Conforme o holerite juntado, verifica-se que o Agravante aufere, após os devidos descontos,
renda líquida no valor de R$ 4.706,28 (quatro mil, setecentos e seis reais e vinte e oito centavos)
.

Constata-se, ainda, a partir da análise dos extratos bancários,
baixa movimentação financeira
, o que
corrobora a alegação de hipossuficiência econômica
.

Ademais, conforme demonstram os documentos relativos às despesas mensais,
os gastos do Agravante ultrapassam o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, reforçando o quadro de comprometimento de sua renda e a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pelo Agravante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência dos Recorrentes e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que o Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025